Tribunal: TJSP
Processo: 2238517-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARA QUE AS TERAPIAS PRESCRITAS A MENOR PORTADORA DE TEA SEJAM PRESTADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA RN 566 DA ANS. AFASTAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. DEFERIMENTO PARA QUE AS TERAPIAS PRESCRITAS A MENOR PORTADORA DE TEA SEJAM PRESTADAS FORA DA REDE CREDENCIADA. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 4o DA RN 566 DA ANS. AFASTAMENTO DA COPARTICIPAÇÃO. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória para que as terapias prescritas a menor portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) sejam realizadas em clínica credenciada, pretendendo, os autores, que o atendimento seja prestado fora da rede credenciada do plano de saúde.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de realização de terapias fora da rede credenciada, com base na interpretação do art. 4o da Resolução Normativa 566 da ANS, bem como a possibilidade de ser afastada a coparticipação, em tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A decisão considerou a necessidade de garantir o tratamento adequado à menor, em conformidade com as prescrições médicas.
4. A interpretação do art. 4o da RN 566 da ANS permite a realização de terapias fora da rede credenciada quando não houver prestadores disponíveis ou capacitados na rede.

IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.
6. Tese de julgamento: "1. É possível a realização de terapias fora da rede credenciada quando não houver prestadores disponíveis ou capacitados na rede, conforme art. 4o da RN 566 da ANS. O afastamento da coparticipação, a princípio, demanda a devida dilação probatória."